Tribunal: TJPA
Processo: 0807099-50.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807099-50.2025.8.14.0000

PACIENTE: OLENO LOPES BATISTA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP E DE CONTEMPORANEIDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente Oleno Lopes Batista, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa de Breves e Termo Judiciário de Bagre/Pa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste na possibilidade de revogação da prisão preventiva com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sob a alegação de que ausentes os requisitos impostos pelo art. 312 do CPP e ausência da contemporaneidade da decisão constritiva.

III. Razões de decidir

3.
Decreto preventivo pautado nos pressupostos
fumus comissi delicti,
dada a materialidade delitiva e os indícios de autoria, e no
periculum libertatis,
consubstanciado na gravidade da conduta, posto que o réu teria agido de forma premeditada sem dar a menor chance de defesa à vítima. Além disso, o paciente se manteve foragido por longos anos, demonstrando clara intenção de se furtar à aplicação da lei penal e de prejudicar a marcha processual.

IV
. Dispositivo e Tese

4
.
Habeas Corpus
conhecido e ordem denegada.

Tese de Julgamento:
prisão preventiva baseada nos elementos de gravidade concreta. Materialidade e indícios de autoria presentes. Réu que se manteve foragido por mais de 8 (oito) anos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, denegar a ordem
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0807099-50.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: EDUARDO DOS SANTOS TAVARES - OAB/DF 27.421

PACIENTE: OLENO LOPES BATISTA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CUMULATIVA DE BREVES E DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE/PA

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado dia 08.04.2025 em favor do paciente
Oleno Lopes Batista
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa de Breves e do Termo Judiciário de Bagre/PA, nos autos da Ação Penal nº 0001081-47.2018.8.14.0079.

Relata o impetrante que o paciente responde à Ação Penal sob a acusação de homicídio qualificado tipificado no art. 121, §2º, IV do Código Penal ocorrido nos idos de 22.12.2017.

A prisão preventiva foi decretada no dia 29.12.2017. Anos depois a defesa pleiteou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, entretanto, indeferida no dia 09.05.2020 sob a fundamentação de que não houve mudança no contexto fático e pela evasão do paciente do distrito da culpa desde o evento delituoso. O paciente foi preso apenas no dia
31/12/2024
.

Alega que a decisão reveste-se de ilegalidade dada a ausência de contemporaneidade e que durante todo o lapso temporal já transcorrido não há notícias de que tenha cometido qualquer outro crime, de que tenha prejudicado o processo ou perturbado testemunhas e segue exercendo seu direito de defesa, de modo que entende ausentes os requisitos de manutenção da prisão preventiva.

Assim, pretende a revogação da prisão preventiva com ou sem medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, sua confirmação.

Inicialmente, os autos foram distribuídos à desembargadora Vânia Bitar que determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção (id 26104726). Acolhida (id 26116938), os autos vieram-me conclusos dia 10.04.2025.

Em 11.04.2025, o pedido liminar foi indeferido (id 26162142).

Informações apresentadas pelo juízo coator em 11.04.2025 (id 26179082).

Em 17.04.2025 a Procuradoria de Justiça manifestou-se desfavorável à concessão da ordem (id 26285595).

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP

A defesa sustenta constrangimento ilegal, alegando que o decreto preventivo pautou-se em fundamentação inidônea e que ainda estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Afirma que já transcorreram mais de 8 (oito) anos do crime e durante todo esse tempo não há notícias de qualquer fato que possa influir no andamento processual, de que possa perturbar a ordem pública e menos ainda de reiteração delitiva.

Por fim, aduz ausência de contemporaneidade, dado o lapso temporal entre a data dos fatos e a data atual.

Apesar do esforço da defesa, adianto que não assiste razão ao impetrante pelos motivos que passo a expor.

Nos termos do art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, o
Habeas Corpus
é instrumento processual constitucional utilizado sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

De acordo com as informações prestadas pelo Juízo coator, o paciente responde pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, inciso IV
,
do CP em face da vítima Madson Martins Lima:

Dos autos originários, infere-se que, no dia 22 de dezembro de 2017, por volta do período noturno, a vítima Madson Martins Lima encontrava-se no estabelecimento denominado "Bar da Beth", situado nesta cidade, ocasião em que também se fazia presente o acusado Oleno Lopes Batista. Sem qualquer motivo aparente e de forma abrupta, no momento em que a vítima jogava bilhar, o denunciado – também conhecido como “Caticó” – dirigiu-se até Madson e, valendo-se de uma arma branca do tipo faca, desferiu-lhe um golpe na região das costas. A facada atingiu a região pulmonar da vítima, provocando lesão letal que culminou com o seu óbito, conforme comprovado pelo Auto de Exame Necroscópico constante dos autos. Após a prática do crime, o acusado evadiu-se do local, tomando rumo ignorado até a presente data. Registre-se que, antes de fugir, o réu apontou a faca em direção aos presentes no local, com o claro intuito de impedir qualquer reação ou tentativa de sua contenção.

Esclarece que a prisão preventiva foi decretada porque presentes os pressupostos
fumus comissi delicti,
dada a materialidade delitiva e os indícios de autoria, e o
periculum libertatis,
consubstanciado na gravidade da conduta, posto que o réu teria agido de forma premeditada sem dar a menor chance de defesa à vítima. Além disso, o paciente se manteve foragido por longos anos, demonstrando claramente sua intenção em não colaborar com o andamento processual e a aplicação da lei penal e assim consigna:

Os fatos são gravíssimos e a prisão preventiva é medida que se impõe, a fim de garantir a ordem pública, porquanto visa a "entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos" (HC 84.658/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 03/06/2005), além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação" (1IC 90.398/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 18/05/2007). (...) A consideração da existência de alguns inquéritos (...) não teve o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva. (...)". (HC 95324, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 28/10/2008, DJe-216 DIVULG 13-11-2008 PUBLIC 14-11-2008 EMENT VOL-02341-03 PP00475).

Após a sentença de pronúncia, foi interposto Recurso em Sentido Estrito, protocolado contrarrazões e, atualmente, os autos encontram-se nesta 2ª instância para apreciação.

Nos termos da doutrina majoritária, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, na instrução processual e aplicação da lei penal poderá ser decretada sempre que dados concretos demonstrarem o risco que o agente, em liberdade, pode representar à sociedade e à aplicação da Lei penal.

Em um segundo momento, durante a análise do pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo, acompanhando o parecer ministerial, confirmou as razões que o levaram à manutenção do decreto preventivo, nos seguintes termos:

(...) O periculum libertatis resta configurado no caso concreto uma vez que o crime ocorreu mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca do tipo faca, tendo o denunciado desferido um golpe nas costas da vítima, tornando impossível a defesa desta, lesionando sua região pulmonar e ocasionando-lhe o óbito, conforme auto de exame necropsial (fls. 11-12), denotando assim visível animus necandi. Além disso, ressalta-se que o após a consumação do evento criminoso o réu evadiu-se do local, tomando rumo incerto e não sabido até a presente data. Assim sendo, ao contrário das alegações da Defesa, in casu, a segregação cautelar é medida que se impõe sob fundamento da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, em face da periculosidade do agente verificada pelo animus necandi. A medida tem escopo de prevenir a reprodução de fatos criminosos e de acautelar o meio social, pois admite-se que as circunstâncias concretas do crime evidenciam a periculosidade elevada do custodiado.

Em que pese afirmar a defesa que “
(...), está evidente que no curso da marcha processual o paciente não cometeu qualquer outro delito, não prejudicou o processo, não perturbou testemunhas e segue exercendo seu direito de defesa (...)
”, entretanto, não se pode olvidar que o paciente manteve-se foragido por mais de 8 (oito) anos, o que revela indubitavelmente sua intenção de prejudicar a marcha processual e de se furtar da aplicação da lei penal.

Entendo que a decisão está devidamente corroborada por elementos concretos que demonstram de forma inconteste preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, de forma que não vislumbro qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal decorrente da medida decretada.

In casu
, também não haveria espaço para a substituição da prisão preventiva por cautelar diversa (art. 319 do CPP), visto que tal dispositivo contempla, tão somente, a possibilidade da concessão da benesse se as circunstâncias concretas assim recomendarem, o que não ocorre no presente caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão guerreada por este
mandamus
, conheço da impetração e DENEGO a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2025